Tribunal: TCU
Processo: 000.747/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, que teve como objeto Apoio na realização do Projeto Cultura em Movimento no Distrito Federal este projeto visa a promoção, divulgação, integração e circulação de atividades culturais nas diversas cidades que compõem a Capital da República.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 00341/2008, registro Siafi 702365; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Claudeci Ferreira Martins e Instituto Arte, Cia e Cidadania, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Claudeci Ferreira Martins e de Instituto Arte, Cia e Cidadania, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamentos das quantias a seguir especificadas, fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura , atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência, até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/4/2009 15.000,00 11/5/2009 44.000,00 14/5/2009 30.000,00 1/6/2009 14.029,00 1/6/2009 5.000,00 14/8/2009 6.000,00 17/8/2009 9.356,00 1/6/2010 10.000,00 2/6/2010 4.000,00 9.3. aplicar a Claudeci Ferreira Martins e ao Instituto Arte, Cia e Cidadania, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 39.000,00, fixando o prazo de 15 dias para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, à Secretaria Especial de Cultura e à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.